Tribunal: TJDFT
Processo: 0705630-36.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Crime de falsa identidade. Autoria e materialidade. Comprovação. Crime impossível. Não verificado. Regime inicial. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra a sentença penal que condenou o réu, ora apelante, pela prática do crime de falsa identidade (art. 307, do Código Penal) a uma pena privativa de liberdade de 03 (três) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direito a ser estabelecida pelo Juízo da Execução.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT) (ID 69098943).
3. Em suas razões recursais, a defesa alega que a conduta imputada ao réu carece de tipicidade material, pois não causou lesão ou risco concreto ao bem jurídico tutelado, qual seja, a fé pública, haja vista que, de acordo com os testemunhos ouvidos em juízo, a tentativa do réu de se passar pelo irmão "Pablo" foi imediatamente frustrada (declaração da testemunha policial A. D. C. V. B.), pois os policiais já tinham certeza de sua verdadeira identidade. Aduz que tal fato também foi confirmado pelo policial B. M. D., que relatou que o apelante foi abordado em situação na qual sua identidade já era conhecida pelos agentes, os quais possuíam informações referentes a tatuagens características e à placa do veículo, de modo que confirmaram previamente a identificação do acusado. Aponta que houve grave contradição nos depoimentos prestados pelos policiais, acerca do uso de documento falso pelo apelante no momento da abordagem, de modo que também existe dúvida razoável quanto à configuração do crime. Enquanto o policial A. afirmou que foi encontrado um documento pertencente ao irmão do acusado no veículo, o policial B. declarou que não havia qualquer documento no local. Defende que a reincidência do apelante não deve obstar a fixação de regime menos gravoso para o início do cumprimento da pena, sob pena de manifesta desproporcionalidade. Registra que a sentença do juízo de primeiro grau não atendeu às peculiaridades do caso concreto, com observância do princípio da individualização da proporcionalidade das penas. Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença impugnada e determinar: a) a absolvição do acusado, tendo em vista a atipicidade da conduta e a insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, incisos III e VII do CPP, respectivamente; b) subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, que seja reformada sentença para aplicar o regime inicial aberto, tendo em vista que todos os requisitos são inteiramente favoráveis ao acusado.
4. Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 69098945).
5. Parecer ministerial no ID. 69501532 pelo conhecimento e desprovimento do apelo.
II. Questão em discussão
6. As questões em discussão consistem em saber: a) se restaram comprovadas a autoria e materialidade do delito atribuído ao réu; b) se restou configurado o caso de crime impossível e c) se o regime inicial foi fixado de forma adequada.
III. Razões de decidir
7. O crime previsto no art. 307, do Código Penal, tutela a fé pública no que toca à identidade das pessoas (individualidade apresentada por cada um).
8. Conforme Súmula 522 do STJ, "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação alegada como autodefesa". Conjuntamente em análise ao Tema 478 (RE 640139) em Repercussão Geral do STF: "O princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)." Diante disso, é típica a conduta do agente que pretendia ludibriar os agentes de polícia atribuindo a si identificação falsa.
9. No caso, narra a denúncia que: “No dia 22 de julho de 2024, por volta das 15h50, na QC XX Conjunto XX Lote XX, em frente ao lote XX, 2a Etapa, Riacho Fundo II-DF, o denunciado, de modo consciente e voluntário, atribuiu a si falsa identidade, para obter vantagem em proveito próprio. Consta do apurado que, nas circunstâncias acima mencionadas, policiais civis estavam em diligências no Riacho Fundo II, sendo o denunciado visto conduzindo um veículo. A guarnição decidiu pela abordagem. Na ocasião, o denunciado se identificou como sendo P. S. D. S. (irmão do denunciado), visto que havia mandado de prisão em aberto contra ele. A real identidade do denunciado foi constatada no Instituto de Identificação, ocasião em que foi verificado que não se tratava de P. S. D. S., mas do acusado S. J. S. D. S. (...)” (ID 69098868).
10. Na espécie, a autoria e materialidade restaram cabalmente comprovadas, especialmente pela Ocorrência Policial (ID 69098798), bem como pela prova oral firmada em juízo, inclusive a confissão parcial do sentenciado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
11. A testemunha policial A. D. C. V. B. narrou, em juízo: que estavam diligenciando no Riacho Fundo e que possuíam informações sobre a placa do carro do acusado, pois existia um mandado de prisão em aberto contra este; que logo localizaram o veículo e confirmaram a presença do réu, o qual possui tatuagens bem características; que durante a abordagem o denunciado se identificou com o nome do irmão, P.; que não se recorda se o réu disse o nome todo, mas que o acusado falou inclusive que o documento de identificação estaria no carro, sendo que outro membro da equipe confirmou que havia uma identidade de P. no veículo; que, na abordagem, o acusado não tentou se evadir, foi obediente e colaborativo; que não chegou a pegar o documento pessoal com nome de P. e que, no momento inicial da abordagem, o acusado disse se chamar P. e que havia um documento no carro; que depois, ao revistarem o carro, localizaram o documento; que posteriormente o acusado foi conduzido ao Instituto de Identificação (transcrição de ID 69098935, que encontra em conformidade com os áudios juntados aos autos – 69098929 a 69098931).
12. Por sua vez, a testemunha policial B. M. D. D. A., em Juízo, afirmou: que durante a abordagem o acusado se apresentou como P.; que chegaram a questioná-lo, pois possuíam informações sobre tatuagens que o réu tinha; que perguntaram se o abordado podia informar o CPF e o réu forneceu o CPF de P., seu irmão; que, em seguida, conduziram-no à delegacia e então confirmaram que se tratava de S., razão pela qual a autoridade policial decidiu autuá-lo pelo crime de falsa identidade (transcrição de ID 69098935, que encontra em conformidade com os áudios juntados aos autos – 69098929 a 69098931).
13. Por fim, registra-se que o sentenciado em seu interrogatório judicial afirmou: que os fatos são verdadeiros, em parte, pois foi abordado, mas não apresentou nenhum documento aos policiais; que não fez uso de documento falso e que não estava com documento de outra pessoa, sendo que ao ser solicitada sua identificação, respondeu que atribuiu a si a identidade de seu irmão, falando que seu nome era P.; que foi a primeira vez que foi abordado e usou o nome de seu irmão porque estava foragido, de modo que estava tentando não ser preso; que os policiais perguntaram “o que senhor já sabe do que se trata, né?”, mas o acusado respondeu que não sabia; que depois o conduziram para a delegacia, mas não lhe perguntaram mais nada; que respondeu que está recolhido desde esse dia e que havia três policiais na abordagem (transcrição de ID 69098935, que encontra em conformidade com os áudios juntados aos autos – 69098929 a 69098931).
14. Não há que se falar em absolvição pelo crime previsto no artigo 307 do CP quando demonstrado nos autos que o réu, com o fito de obter vantagem pessoal, consistente em sua não identificação para impedir a sua prisão. Sobre o ponto, ressalta-se que se trata de crime formal, de modo que, ainda que se constatasse que os policiais já soubessem da qualificação do acusado, não restaria caracterizado, portanto, crime impossível.
15. Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados desse Tribunal de Justiça, inclusive dessa Primeira Turma Recursal: Acórdão 1812246, 0709576-53.2023.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 20/02/2024; Acórdão 1974280, 0704370-12.2024.8.07.0020, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/02/2025, publicado no DJe: 17/03/2025 e Acórdão 1976161, 0712232-85.2024.8.07.0003, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 17/03/2025.
16. Do contexto fático-probatório constante dos autos, portanto, extrai-se a cabal comprovação da autoria e da materialidade delitivas, tendo o réu/apelante mentido o seu nome desde o momento da abordagem para impedir que fosse cumprido o mandado de prisão, conforme a confissão do próprio sentenciado.
17. Por fim, ressalta-se que, segundo a Súmula 269 do STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.
18. No caso em exame, em relação aos antecedentes, verifica-se que o acusado possui três condenações definitivas por fatos anteriores ao descrito nestes autos (condenações relativas aos crimes: a) de tráfico - art. 33, da 11.343 e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – art. 12, da Lei 10.826 - Trânsito em julgado: 23/02/2022, pena: 5 anos; b) tentativa de furto qualificado – art. 155 §4o, IV, c/c, art. 14, II, do CP - Trânsito em julgado: 22/11/2018, pena: 8 meses e c) de receptação – art. 180, do CP, Trânsito em julgado: 19/09/2018; pena: 1 ano. (ID 69098806).
19. Nesse contexto, presente a valoração negativa de circunstância judicial de maus antecedentes, bem como constada a reincidência, autoriza-se, embora o montante da pena privativa de liberdade não tenha superado 4 (quatro) anos, a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do artigo 33, §§2o e 3o. Nota-se que a fixação em regime mais benévolo não atenderia aos fins da pena, uma vez que o sentenciado, mesmo depois de processado e condenado, voltou a delinquir.
20. Nesse sentido: "Não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, com base no art. 33, § 2°, b, e § 3°, do Código Penal, considerando, além da quantidade de pena aplicada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e a reincidência do réu" (AgRg no ARsp n. 2.031.444/SP, relator Ministro JOL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022).
IV. Dispositivo e tese
21. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 33, §§2o e 3o, 155, 180, 307; Lei 11.343, art. 33; Lei 10.826, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STF: Tema 478 (RE 640139). STJ: Súmulas 269 e 522; AgRg no ARsp n. 2.031.444/SP, relator Ministro JOL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022. TJDFT: Acórdão 1812246, 0709576-53.2023.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 20/02/2024; Acórdão 1974280, 0704370-12.2024.8.07.0020, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/02/2025, publicado no DJe: 17/03/2025 e Acórdão 1976161, 0712232-85.2024.8.07.0003, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 17/03/2025.